Tribunal: TJSP
Processo: 1002540-62.2023.8.26.0498
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de não fazer. Fornecimento de energia elétrica. Termo de ocorrência de irregularidade. Suposta fraude no medidor. Sentença de procedência. Irresignação da acionada. Falha na prestação de serviços e ilicitude da atitude da acionada, que elaborou termo de ocorrência e inspeção (TOI), dando por certa a responsabilidade da autora

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. obrigação de não fazer. Fornecimento de energia elétrica. Termo de ocorrência de irregularidade. Suposta fraude no medidor. Sentença de procedência. Irresignação da acionada. Falha na prestação de serviços e ilicitude da atitude da acionada, que elaborou termo de ocorrência e inspeção (TOI), dando por certa a responsabilidade da autora pela fraude no medidor, pretendendo o pagamento da diferença apurada unilateralmente. Inadmissibilidade. Prova produzida unilateralmente. Ausência de perícia técnica. Débito declarado inexigível. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.